Tribunal: STF
Processo: RE 86439
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- MULTA FISCAL. ADICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEI LOCAL, SEM OFENSA A LEI FEDERAL.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE 10 A 20% ESTABELECIDO PELA LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº 10.421/71.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.